Tribunal: TJDFT
Processo: 0027273-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. DANOS MATERIAIS. TERMO FINAL.

I – A cláusula penal prevista em contrato apenas para eventual impontualidade das adquirentes e as avaliações do mercado de locação do imóvel devem ser consideradas para a fixação de indenização por danos materiais decorrentes do inadimplemento dos réus, REsps 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). Arbitrada a quantia indenizatória em 0,5% sobre o montante atualizado pago pela autora, por mês de atraso.

II – O termo final da indenização por danos materiais corresponde, na presente demanda, à data da vistoria agendada pelos réus, na qual a compradora poderia ser imitida na posse do imóvel, e não na data da expedição do habite-se.

III – Apelação dos réus parcialmente provida. Apelação da autora desprovida.